Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS À QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do agravo de instrumento que reformou decisão dos autos originários para determinar o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud. Alega obscuridade na fundamentação do acórdão.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso, não há qualquer obscuridade no acórdão embargado, que restou devidamente fundamentado acerca das razões da reforma da decisão agravada.
4. Os documentos juntados pelo agravante comprovaram o quantitativo de trabalhadores vinculados, seus respectivos proventos e o valor destinado à quitação da folha de pagamento. Ademais, as transferências para terceiros não constantes na folha de pagamento não elidem a veracidade do documento “folha de pagamento” e o quantitativo necessário para quitação dos salários dos empregados registrados.
5. Da análise da movimentação financeira do mês de junho/2023 verifica-se que foram destinadas à manutenção da atividade comercial. Além disso, não há saldo em contas de investimento já que os valores para despesas correntes ficam aplicados para resgate automático.
6. Dessa forma, não há obscuridade no julgado pretendendo o embargante o regulamento da matéria.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.